Tribunal: TJBA
Processo: 0394901-49.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0394901-49.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVANGIVALDO FERREIRA ALVES JUNIOR registrado(a) civilmente como EVANGIVALDO FERREIRA ALVES JUNIOR

Advogado(s)
:
NOELCI VIRIATO LEON

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por arrendatário de veículo contra instituição financeira, objetivando a repetição de indébito de parcela supostamente paga em duplicidade, indenização por danos morais em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes e a baixa de gravame. O Juízo de origem julgou os pedidos integralmente improcedentes. Na parte sucumbencial, condenou o Autor, beneficiário da gratuidade da justiça, ao pagamento de custas e honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa), suspendendo a exigibilidade de tais verbas.

2. O Apelante requer a reforma da sentença apenas no tocante à sucumbência, buscando a isenção total do pagamento das custas processuais com base no artigo 98, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

3. Verificação da adequação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

4. Análise da legalidade da condenação do beneficiário da gratuidade da justiça nas verbas sucumbenciais, com a suspensão da exigibilidade.

III. Razões de decidir

5. Os fundamentos que levaram à improcedência dos pedidos de repetição de indébito, indenização por danos morais e obrigação de fazer devem ser mantidos.

6. A responsabilidade do beneficiário da gratuidade da justiça pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência não é afastada pela concessão do benefício, conforme estabelece o artigo 98, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

7. A suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais é a consequência legalmente prevista para o beneficiário vencido, devendo perdurar pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos exatos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida, com a manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade da justiça não confere isenção da responsabilidade do beneficiário vencido pelas custas e honorários sucumbenciais, apenas suspendendo a exigibilidade de tais verbas pelo prazo legal de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 98, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0394901-49.2012.8.05.0001,
figurando como Apelante
EVANGIVALDO FERREIRA ALVES JUNIOR
e Apelado
ITAU UNIBANCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala das sessões, ___ de _______ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA